Tribunal: TJMT
Processo: 1016133-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016133-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA NINA SILVA - CPF: 029.545.581-05 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), GV COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 15.519.730/0001-70 (RECORRIDO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA – NOVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para formar a convicção do julgador e fundamentar a decisão, conforme o disposto no art. 373, II, do CPC.

2.

Configura-se novação da dívida quando as partes celebram acordo de parcelamento posterior à emissão do cheque, substituindo a obrigação original e reforçando a validade do título de crédito, afastando-se alegações de vício de execução.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos da peça inicial para condenar a promovida ao pagamento da importância de R$ 5.209,90 (cinco mil, duzentos e nove reais e noventa centavos) em favor da parte promovente, devendo ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a contar de 31.01.2024 (data da última atualização do valor), e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1o, CTN), a contar da citação.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

O recurso inominado interposto pela parte ré, GV COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, busca a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral essencial para a comprovação de que o serviço prestado pela autora foi executado de forma inadequada.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de cerceamento de defesa. O juízo de origem, ao avaliar o conjunto probatório, entendeu que as provas documentais nos autos eram suficientes para formar sua convicção, dispensando a dilação probatória. Ademais, as conversas e áudios juntados pela parte ré, que visavam demonstrar falhas no serviço da autora, ocorreram antes do acordo de parcelamento da dívida, o que demonstra uma novação do débito e afasta a alegação de inadimplência por defeito do serviço.

Neste sentido, a decisão de primeira instância amparou-se em documentos claros sobre a existência da dívida, especialmente o cheque emitido pela ré e a posterior pactuação das parcelas de pagamento. Os elementos trazidos pela parte ré não foram capazes de desconstituir a validade do título de crédito nem o acordo firmado, mantendo-se a obrigação do pagamento das parcelas de forma íntegra.

Destarte, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a negativa de dilação probatória está em consonância com o art. 373, II, do CPC, uma vez que o ônus probatório recaía sobre a ré, que não conseguiu desconstituir a validade do débito assumido.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024